Tribunal: TJDFT
Processo: 0735884-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735884-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: KELLY CRISTINA DE SOUSA SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0738152-67.2024.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de KELLY CRISTINA DE SOUSA SANTIAGO, indeferiu o pedido de penhora de salário da devedora. O preparo foi recolhido (ID 75537248). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora